Tribunal: TJDFT
Processo: 0000767-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. UMA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o fato de os bens de origem ilícita terem sido apreendidos em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar sua regular procedência, o que não foi feito na espécie. Ao contrário, as circunstâncias singulares que permearam o fato, em especial a extrema dissonância no valor pago pelos objetos, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, não havendo como prevalecer, por consequência, a tese desclassificatória para receptação culposa.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, não há como reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula no 231/STJ).
3. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito, nos moldes do art. 44, § 2o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da menoridade, sem alteração da pena, e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direito.